Tribunal: TJPA
Processo: 0803531-15.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803531-15.2020.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL VICENTE DE SOUZA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS. REVISÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PERCEBIDA A RELAÇÃO DE CONSUMO E ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. MÉTODO PRICE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA À VONTADE DE ASSIM PACTUAR. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DE GRAVAME. COBRANÇA DE TARIFAS E SERVIÇOS QUE DEPENDEM DA AMPLA DIVULGAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO. SEGUROS. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. TEMAS 620, 958 E 972 STJ. DEVOLUÇÃO. SIMPLES PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A MARÇO DE 2021 E EM DOBRO PARA POSTERIOR A MARÇO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0803531-15.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE:

RAFAEL VICENTE DE SOUZA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB/SP n.º 349.410

APELADO:

BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - OAB/DF 12.151

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo,
interposta
por
RAFAEL VICENTE DE SOUZA
(ID.

14883400)
em face da sentença de ID. 14883399, proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou improcedentes os pedidos apresentados nos autos de Ação judicial

nº: 0803531-15.2020.8.14.0028, movida contra
BANCO GMAC S.A.

Ação:
de revisão de contrato de alienação fiduciária, objetivando a declaração de abusividade de juros, capitalização e sua forma de indexação, bem como a abusividade ainda na cobrança das taxas de abertura de crédito, registro e seguro com devolução do importe anunciado como indevido.

Sentença:
de improcedência do pedido, eis que não observadas hipóteses de abusividade do percentual de juros e sua indexação, sem olvidar que seriam regulares as tarifas cobradas por inexistência de qualquer causa para afastar a autonomia contratual havida.

Irresignação manejada em:
14 de fevereiro de 2023.

Recurso:
de apelação por
RAFAEL VICENTE DE SOUZA
(ID. 14883400) batendo pela reforma da decisão ao argumento de que
a)
há cerceamento de defesa pela necessidade de prova pericial;
b)
necessidade de recomposição do valor devido com o ajuste no importe dos juros e sua amortização, bem como na
c)
ilegalidade dos serviços de abertura de conta, gravame e seguros, atraindo a devolução do importe considerado indevido.

Contraminuta:
ID. 14883402.

Ao ID. 17057563, a Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, determinou a redistribuição por prevenção.

Conclusos ao gabinete em:
21 de novembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0803531-15.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE:

RAFAEL VICENTE DE SOUZA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB/SP n.º 349.410

APELADO:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - OAB/DF 12.151

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (ou não) de sentença que indeferiu a revisão de juros, atualizadores, serviços de terceiros e indexadores no contrato de alienação fiduciária.

Pois bem.

1.

Da suposta nulidade da sentença por indeferimento de prova.

Não há! O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
RAFAEL VICENTE DE SOUZA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial e oral no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Preliminar rechaçada
.

2.

Dos juros, atualizadores e indexadores do valor devido.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a sentença guerreada guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifei)

O que se reforça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da de manutenção do julgamento
a quo
, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

E quanto ao método utilizado, sistema PRICE, não há qualquer ilegalidade, muito menos necessidade de recalibragem para o método GAUSS, vide precedente desta 2ª Turma de Direito Privado:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007835-28.2018.8.14.0136 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 14/05/2024)

O consumidor na origem, apenas cuidou de demonstrar a média dos juros
à época da contratação e a forma de pactuação, não realizando o cotejo dialógico entre a taxa que foi paga 1.80% (um vírgula oitenta porcento) mensais e 23,87% (vinte e três vírgula oitenta e sete porcento) anuais, com aquela praticada, muito menos qualquer mácula à autonomia na escolha do método de capitalização.

Portanto, não retocarei a decisão.

3.

Das tarifas de registro de contrato, abertura de crédito, serviços de terceiros e demais cifras.

O levante visa desconstituir as seguintes cobranças:
(i)
Tarifa de Cadastro R$ 729,00,
(ii)
Despesas de Registro de Gravame R$ 255,00,
(iii)

Seguro Chevrolet Plus R$ 1.989,33 e
(iv)
Seguro Proteção Mecânica
R$ 2.683,78, como serviços de terceiros.

No que concerne às tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, de inclusão de gravame eletrônico e de serviços de terceiros, submeto-me ao que restou decidido nos
temas 620, 958 e 972, ambos do Superior Tribunal de Justiça,
cujas teses foram firmadas nos seguintes termos:

620:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

958:
(...)2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)"

972:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Muito bem.

Quanto a tarifa de cadastro:

não há que se falar em abusividade, eis que dado início com a Entidade fiduciante, o relacionamento bancário.

Quanto a despesa de registro de gravame:

também não há que se falar em abusividade, dada a natureza da transação (alienação fiduciária) que exige o registro do contrato no certificado do veículo.

Quanto aos
seguros “Chevrolet Plus” e “Proteção Mecânica”
:

abusivas, eis que não houve comprovação, pela Financeira, de que foi efetivamente ofertado a opção de não contratação do serviço ou contratação com fornecedor diverso.

4.

Da devolução.

Havendo a cobrança (
e o pagamento dos valores indevidos
), a devolução é medida que se impõe.

Conforme dispõe o art. 876 do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Devolução esta que se dará conforme
tese fixada no julgamento do (EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021), modulada pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021",
de modo simples para os pagamentos efetuados antes de 03/2021 e em dobro para os efetuados a posterior.

Ante o exposto sou no sentido de conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para

retocar a sentença guerreada e declarar a abusividade das tarifas de seguros “Chevrolet Plus” e “Proteção Mecânica”, determinando sua devolução na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024